Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742146-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: LUCINARA COUTINHO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos da Ação Acidentária n. 0702940-40.2024.8.07.0015 ajuizada por LUCINARA COUTINHO DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212279916 do processo originário), o d. Magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar ao INSS que conceda à autora o auxílio-doença acidentário, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que não deve ser deferido o benefício à agravada porquanto esta não ostentava a condição de segurada, bem como não fora observada a carência. Sem preparo em face da isenção legal. Esta Relatoria, consoante despacho prolatado no ID 64788395, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse adequação da pretensão recursal. O agravante, por meio do petitório de ID 65480264, informou quanto à prolação da sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 215016196), no dia 18/10/2024, pela qual fora julgado procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 08/04/24 até prazo não inferior a 08/04/25, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto em relação à análise da tutela de urgência, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024 às 17:13:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora